Tribunal: TJDFT
Processo: 0725309-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por NICE DA SILVA NEIVA, em face à sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Em observância ao art. 1.007, do Código de Processo Civil; do art. 7o, §1o, da Portaria Conjunta n. 50, de 20/06/2013 e do artigo 192 do Provimento Geral da Corregedoria, no ato de interposição do recurso, a parte deve comprovar o respectivo preparo, o que se faz por meio da juntada da guia e do respectivo comprovante de pagamento. Desta feita, em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à apelante regularizar o vício apontado no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do artigo 1.007, §4o do CPC. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105